Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-55.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-55.2015.8.14.0039

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA, ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANCA LTDA, ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO – EMPREGO DO EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO EMBARGADO – DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA – REFORMA DO ACÓRDÃO GUERREADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU NO QUE CONCERNE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – REFORMA TÃO SOMENTE DO TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 398 DO CC - REANÁLISE PROVIDA.

1-
Conforme se depreende da decisão monocrática (ID Nº. 7770427), o Exmo. Min. Luis Felipe Salomão julgou procedente o Recurso Especial apresentado por Ana Paula Aguiar Pinheiro, apontando a insuficiência da fundamentação do acórdão que julgou a apelação, motivo pelo qual determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, anteriormente rejeitados, para que seja sanada a omissão ora explicitada.

2-
No presente caso, o dano restou suficientemente demonstrado, conforme se depreende dos documentos que instruem a petição inicial, tais como a cópia da Ação Penal nº. 0000173-12.2012.8.14.0100, bem como do exame de corpo de delito, as gravações dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

3-
Em relação ao ato ilícito perpetrado pela empresa, curvo-me ao entendimento esposado a quando julgamento do Recurso Especial, no sentido de observar que ao efetuar o preposto da empresa embargada, parada irregular do coletivo na beira da Rodovia Belém/Brasília, em local ermo e em horário noturno avançado, contribuiu sim para a produção do evento danoso, infringindo regras básicas de segurança do serviço concedido.

4-Nessa toada, embora exista um ponto de ônibus definido, ainda que indevido, observa-se que a empresa permite que seu funcionário decida o local de parada, assumindo assim o ônus de indenizar quando eventual dano decorrer da mudança de itinerário, conforme ocorrera no caso em questão, restando, portanto, configurado neste particular a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o ato ilícito praticado pela empresa requerida.

5-Deste feita, firma-se o entendimento de que a modificação de itinerário ou parada irregular é o ato ilícito que ensejou o dano à recorrente, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade da empresa Comércio e Transporte Boa Esperança, de modo que resta caracterizado o dever de indenizar do recorrido.

6-Assim, em sede de rejulgamento, forçoso concluir pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, reconhecendo a omissão apontada para afastar a excludente de ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa requerida em reparar o dano moral sofrido pela requerente.

7-Outrossim, no que concerne ao dano moral propriamente dito e o quantum fixado, sobressai que em decorrência do descumprimento das regras básicas de segurança estipuladas pelo órgão regulador da atividade, a passageira/autora fora vítima de assalto seguindo de estupro, fato que por si só, certamente repercute na sua esfera íntima, sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

8-Nesse sentido, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) além de compensar a ofensa gerada, causa efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

9-Em sede de recurso adesivo, necessário se faz dar provimento ao mesmo, para fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC.

10-Rejulgamento provido, para reexaminar os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora e, reconhecendo a omissão apontada, emprestar efeito modificativo ao julgado, para julgar o recurso de apelação interposto pela empresa requerida totalmente desprovido e provido o recurso adesivo interposto pela autora, a fim de tão somente fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, tendo como embargante ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO e embargada COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, reexaminados os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos de recurso de apelação

interposto por
ANA PAULA AGUIAR PINHEIRO
em face de
COMÉRCIO E TRANSPORTE BOA ESPERANÇA LTDA
,

inconformada com o Acórdão n.° 202.182 que, conheceu do recurso e deu provimento ao recurso interposto pela parte requerida, para julgar a ação indenizatória improcedente.

A autora arguiu omissão e contradição no julgado (ID Nº. 7480319), tendo o referido recurso sido conhecido e desprovido (ID Nº. 7480322), nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO? AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC? IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. 1- Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma do julgado proferido em sede de Apelação, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir matéria que fora devidamente analisada. 2- No julgado ora vergastado, restou demonstrado de forma cristalina a presença de excludente de ilicitude consubstanciada em caso fortuito ou força maior que afastou o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela empresa embargada, e, por conseguinte, o dever de indenizar, concluindo-se pela improcedência da ação. 3- Ressalta-se, por oportuno, que a presença de uma excludente de ilicitude, impediu a análise de uma possível responsabilidade ou culpa por parte da empresa ora embargada pelo alegado descumprimento do itinerário e normas de segurança. 4- Em relação à inversão do ônus da prova, o v. acórdão ora embargado foi claro ao afirmar que não obstante a responsabilidade civil da transportadora seja de natureza contratual e objetiva, a culpa presumida não é absoluta e admite ressalvas da força maior ou do caso fortuito, conforme ocorrera no caso em comento. 5- No que tange aos honorários sucumbenciais, tendo sido julgada improcedente a ação e afastada a condenação, a porcentagem do arbitramento da referida verba recairá inevitavelmente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Entretanto, no presente caso, o julgado recorrido esclareceu que a exigibilidade da mencionada verba fora suspensa, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 6- Recurso conhecido e improvido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. (2019.02259457-96, 205.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-10)

Irresignada, a autora interpôs Recurso Especial (ID Nº. 7480323), requerendo o integral provimento ao recurso, para que seja anulada a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, uma vez que a Turma Julgadora deixou de analisar a tese de excludente de ilicitude arguida pela recorrente, em razão de o crime/dano cometido à autora ter ocorrido em virtude de o funcionário da empresa parar em local indevido.

Em 29/06/2021 foi prolatada decisão monocrática do Exmo. Min. Luis Felipe Salomão, julgando procedente o Recurso Especial (ID Nº. 7770427), cujo termo final segue transcrito:

“Diante de todo o exposto, sobressai a relevância da argumentação da autora — quanto ao defeito na prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal —, por apresentar o potencial de ilidir o provimento jurisdicional de improcedência da pretensão indenizatória, exarado pelo Tribunal de origem, que tão-somente apontou a caracterização de fortuito externo (ante a falta de conexão entre "a violência sexual praticada por terceiro no transcurso da viagem" e "o risco inerente à atividade empreendida pelo transportador") para afastar a responsabilidade objetiva da transportadora. Afigura-se, portanto, evidente a insuficiência da fundamentação do acórdão que julgou a apelação, motivo pelo qual se revela impositivo o rejulgamento dos embargos de declaração (dantes rejeitados) para que seja sanada a omissão ora explicitada, ex vi do disposto nos artigos 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015. 10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial da autora para, reconhecendo hipótese de negativa de prestação jurisdicional, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento do recurso integrativo a fim de que seja sanada a omissão relevante detectada no acórdão que julgou a apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO”.

Por fim, retornaram os autos a esta Relatora, para rejulgamento do feito, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração (ID Nº. 8445664).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, em observância ao disposto no art. 12, §6º cumulado com art. 1.040, inciso II do CPC, conheço do recurso e passo ao rejulgamento do feito.

MÉRITO

Conforme se depreende da decisão monocrática (ID Nº. 7770427), o Exmo. Min. Luis Felipe Salomão julgou procedente o Recurso Especial apresentado por Ana Paula Aguiar Pinheiro, apontando a insuficiência da fundamentação do acórdão que julgou a apelação, motivo pelo qual determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, anteriormente rejeitados, para que seja sanada a omissão ora explicitada.

Nesse sentido, o cerne da questão é sanar a omissão apontada pela parte autora, no tocante ao alegado defeito na prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal, analisando, por conseguinte, se a modificação de itinerário ou parada irregular acarreta falha do serviço e, consequentemente, o afastamento da excludente de responsabilidade da empresa Comércio e Transporte Boa Esperança.

Sabe-se nos casos de transporte realizado por empresa concessionária de serviço público, a eventual responsabilidade por prejuízo nasce sem o evento culpa, bastando somente o nexo causal entre o ato ilícito e o dano; é a hipótese de responsabilidade civil objetiva
(RE 591.874/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 23.10.2008, publicado no DJe de 21.11.2008).

No presente caso, o dano restou suficientemente demonstrado, conforme se depreende dos documentos que instruem a petição inicial, tais como a cópia da Ação Penal nº. 0000173-12.2012.8.14.0100, bem como do exame de corpo de delito, as gravações dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Em relação ao ato ilícito perpetrado pela empresa, curvo-me ao entendimento esposado a quando julgamento do Recurso Especial, no sentido de observar que ao efetuar o preposto da empresa embargada, parada irregular do coletivo na beira da Rodovia Belém/Brasília, em local ermo e em horário noturno avançado, contribuiu sim para a produção do evento danoso, infringindo regras básicas de segurança do serviço concedido.

Segundo o art. 734 do CC,
“o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”
e, nesse sentido, em observância ao risco agravado inerente à atividade de transporte, a empresa embargada deveria empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar a parte vulnerável de perigo e de dano à sua integridade patrimonial e psicofísica, o que não ocorreu no presente caso.

In casu, observa-se que em sede da audiência de instrução (ID Nº. 7480306), o preposto da empresa requerida informou que o local de parada no Município de Aurora do Pará é no KM 58, às margens da rodovia, que na cidade não há terminal rodoviário e que o motorista decide se para ou não fora do ponto.

Na mesma audiência, a testemunha Francisca Oneide Oliveira Lima, apontou que utilizava o transporte da empresa há um ano e meio quando o evento danoso aconteceu, relatou também que Aurora do Pará não tem ponto específico e que o motorista fala que tem que parar onde estivar passageiro por norma da empresa.

Nessa toada, embora exista um ponto de ônibus definido, ainda que indevido, observa-se que a empresa permite que seu funcionário decida o local de parada, assumindo assim o ônus de indenizar quando eventual dano decorrer da mudança de itinerário, conforme ocorrera no caso em questão, restando, portanto, configurado neste particular a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o ato ilícito praticado pela empresa requerida.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
O transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta, mas nestes se inclui o assalto, propiciado pela parada do veículo em ponto irregular, de que resultou vítima com danos graves
. (REsp 200.808/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ 12/02/2001, p. 112)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO. CONEXIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1.O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo.
De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) 2.Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedentes. 3.Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1349061 SP 2018/0212922-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE METRÔ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ("ASSÉDIO SEXUAL"). RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. CONEXIDADE COM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DA CPTM. 1. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial interposto em 28/10/2015 e distribuído ao Gabinete em 31/03/2017. 2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária do metrô da cidade de São Paulo/SP deve responder pelos danos morais sofridos por passageira que foi vítima de ato libidinoso ou assédio sexual praticado por outro usuário, no interior de um vagão.

3. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e segurança ao seu destino, salvo se demonstrada causa de exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o Superior Tribunal de Justiça nexo de causalidade. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo
. De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno. 5. Na hipótese, conforme consta no acórdão recorrido, a recorrente foi vítima de ato libidinoso praticado por outro passageiro do trem durante a viagem, isto é, um conjunto de atos referidos como assédio sexual. 6. É evidente que ser exposta a assédio sexual viola a cláusula de incolumidade física e psíquica daquele que é passageiro de um serviço de transporte de pessoas.
7. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do assédio sexual guarda conexidade com os serviços prestados pela recorrida CPTM e, por se tratar de fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece objetivamente responsável pelos danos causados à recorrente. Precedente.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Outrossim, como bem ressaltado pelo Judicioso Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, não se pode olvidar a natureza contratual havida na compra da passagem de ônibus e, portanto, contratação da empresa requerida para prestar o serviço de transporte, o qual deve ser pautado na cláusula da incolumidade, assim definida pela Douta Min. Nancy Andrighi do E. STJ, no bojo do Recurso Especial nº 1.747.637 – SP:

O transporte de pessoas consiste em contrato pelo qual o transportador se obriga a transportar, com segurança e presteza, pessoas e suas bagagens, de um ponto a outro, mediante o pagamento da passagem. É da natureza do contrato de transporte a denominada “cláusula de incolumidade”, pela qual se impõe ao transportador, mesmo que implicitamente, o dever de zelar pela incolumidade do passageiro, levando-o, a salvo e em segurança, até o local de destino. Na precisa lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, “sem dúvida, a característica mais importante do contrato de transporte é a cláusula de incolumidade que nele está implícita. A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de segurança. Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito” (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 12ª ed., 2015, p. 398). Deveras, tem o transportador “o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento funesto”, como assinalou Vivante, citado por José de AGUIAR DIAS. E prossegue o eminente doutrinador: “o objeto da obrigação de custódia, cláusula implícita de segurança, é assegurar o credor contra os riscos contratuais, isto é, pôr a cargo do devedor a álea do contrato, salvo, na maioria dos casos, a força maior”
(Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 12ª ed., 2011, p. 207-208).

Deste feita, firma-se o entendimento de que a modificação de itinerário ou parada irregular é o ato ilícito que ensejou o dano à recorrente, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade da empresa Comércio e Transporte Boa Esperança, de modo que resta caracterizado o dever de indenizar do recorrido.

Assim, em sede de rejulgamento, forçoso concluir pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, reconhecendo a omissão apontada para afastar a excludente de ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa requerida em reparar o dano moral sofrido pela requerente.

Outrossim, no que concerne ao dano moral propriamente dito e o quantum fixado, sobressai que em decorrência do descumprimento das regras básicas de segurança estipuladas pelo órgão regulador da atividade, a passageira/autora fora vítima de assalto seguindo de estupro, fato que por si só, certamente repercute na sua esfera íntima, sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Nesse sentido, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) além de compensar a ofensa gerada, causa efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

Em sede de recurso adesivo, necessário se faz dar provimento ao mesmo, para fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO - ATO ILÍCITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
Em caso de indenização decorrente de ato ilícito, por responsabilidade extracontratual (dano material e/ou moral), os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MG - AC: 10435120006505001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO. DANO MATERIAL. ATO ÍLICITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRÁTICA DO ATO. DANO MORAL. FINALIDADE DO INSTITUTO. 1.
Tratando-se de condenação à reparação de danos materiais em razão da prática de ato ilícito, os juros de mora deverão incidir desde a data da conduta causadora do dano.
2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, objetivando atender o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem contudo, proporcionar ao indenizado enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20140111369672 - Segredo de Justiça 0033151-94.2014.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/06/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2017 . Pág.: 437/447)

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, em observância ao disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, reexamino os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora e, reconhecendo a omissão apontada, empresto efeito modificativo ao julgado, para julgar o recurso de apelação interposto pela empresa requerida totalmente desprovido e provido o recurso adesivo interposto pela autora, para tão somente fixar os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém, 22/06/2022